Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSORÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do crime de injúria racial e ameaça (art. 2o-A, da Lei no 7.716/89 e art. 147, do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se há provas da materialidade e da autoria delitiva; ii) se cabível o princípio da absorção entre as infrações penais e iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por ausência do elemento subjetivo do tipo e/ou por insuficiência de provas, quando a condenação pelos delitos de injúria racial e ameaça vem lastreada em acervo sólido, como as declarações da vítima, corroboradas pelo restante do acervo oral.
4. Não há que se falar em absorção do crime de injúria racial pela infração penal de ameaça, já que, além de autônomos, não há qualquer relação de interdependência entre eles.
5. Se o valor fixado na condenação por danos morais revela-se proporcional diante da gravidade da conduta e da condição econômica do acusado, mantém-se o valor mínimo para reparação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.